Tribunal: TJDFT
Processo: 0737705-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4790/2020-BACEN. TEMA 1085 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira requerida contra sentença que determinou a cessação de descontos automáticos na conta bancária da parte autora relativos aos contratos mencionados na inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica configura relação de consumo, uma vez que o banco recorrente é fornecedor de produtos e serviços, ao passo que o autor é consumidor e destinatário final na cadeia de consumo, conforme arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990 e Súmula 297 do STJ.
4. No caso, verifica-se que a parte autora revogou expressamente a autorização para descontos automáticos em sua conta corrente (ID 79702779). Dessa forma, em razão de expresso regramento quanto ao direito potestativo, é permitido ao consumidor cancelar a autorização de débitos áutomáticos.
5. Sobre o tema, a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal determinou a observância do entendimento do STJ no REsp 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085):
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Acórdão 2050811, 0718303-78.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, Câmara De Uniformização, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.)
6. A interpretação da Resolução BACEN 4.790/2020, no que se refere ao cancelamento da autorização de débitos, é de que o consumidor pode cancelar, sempre que desejar, a autorização de débitos referentes a operações de crédito ou de arrendamento mercantil (art. 4o) junto ao banco credor ou à instituição financeira credora (denominadas instituições destinatárias – art. 2o, II), conforme lhe garante o art. 6o da referida Resolução. Caso o cliente não reconheça a autorização, ou seja, tenha sofrido golpe ou simplesmente não tenha expressamente autorizado os descontos, pode o consumidor pedir que cessem os descontos também junto a sua fonte pagadora (denominada instituição depositária – art. 2o, I).
7. Neste contexto, tal entendimento não configura afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos, o qual apresenta um regramento de caráter geral que pode sofrer exceções, como a prevista no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, confirmada no Tema 1.085 do STJ, nem viola o princípio da pacta sunt servanda nem o direito do credor, arts. 313, 314 e 421 do CC, que continuará a ter o crédito satisfeito.
8. Precedentes desta Turma Recursal: acórdão 2070727, 0780268-43.2024.8.07.0016, Rela.: Edi Maria Coutinho Bizzi, julgado em 24/11/2025, DJe: 05/12/2025; acórdão 2065772, 0706106-79.2025.8.07.0004, Rela.: Margareth Cristina Becker, julgado em 10/11/2025, DJe: 24/11/2025, e acórdão 2065576, 0753680-62.2025.8.07.0016, Rel.: Daniel Felipe Machado, julgado em 10/11/2025, DJe: 24/11/2025.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Custas processuais recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa. (art. 55, da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.